Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721735-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIZAN DIAS DE SOUZA IMPETRANTE: VILMA BRAZ DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O A advogada VILMA BRAZ DA CUNHA impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ELIZAN DIAS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, em decorrência do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada, com base nos arts. 312, parágrafo único, e, 313, III, ambos do CPC, bem como do art. 20 da Lei 11.349/06, por entender o Juízo que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. A Magistrada fundamentou que tendo sido proferidas em favor da vítima medidas protetivas de urgência, o paciente as descumpriu, entrando na residência dela e praticando novas infrações penais em seu desfavor. Ressaltou que, em ocorrência anterior, que ensejou o deferimento das medidas protetivas, já havia relatos de violência física sofrida pela vítima. Com isso, entendeu que o encarceramento provisório era medida necessária e proporcional à conduta praticada por se fazerem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. (ID 17533275) Diante disso, o apelante requereu a revogação da prisão preventiva decretada, pedido esse que foi indeferido (ID 17533271) sob o fundamento de que não se verificou qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que infirmasse as razões de convicção da decisão que decretou a prisão. A decisão ainda manifestou-se quanto a intenção concreta de ocultação do paciente e destacou que a pandemia da COVID-19 e os alegados predicados do acusado não se fazem, no caso, suficientes para afastar a prisão decretada. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que manutenção da prisão preventiva se deu pela simples alegação de que o paciente descumpriu medida protetiva imposta, com fundamentação comum e genérica. Sustenta que o paciente nunca teve sua vida voltada para o crime e não possui antecedentes criminais, que em liberdade não irá colocar em risco a ordem pública e nem a aplicação da lei penal; que possui residência fixa, é trabalhador e honesto. Ainda, afirma que tem três filhos e eles necessitam do trabalho do pai para se manterem, pois a genitora não trabalha. Aduz que os fatos narrados pela vítima não são verdadeiros e sua ex-esposa está utilizando-se do Judiciário para prejudicá-lo, visto que, em momento algum, descumpriu as medidas protetivas deferidas. Alega que a palavra da vítima só deve ser especialmente valorada quando alicerçada em outros elementos de convicção. E que, não tendo havido qualquer testemunha dos fatos, fundamentar uma decisão de prisão somente na palavra da vítima, sem considerar quaisquer outros elementos, reveste o decisum de fragilidade. Diz que não foi para outro estado da federação para se ocultar ou fugir da persecução penal, mas somente para visitar sua mãe e familiares, pois não havia decisão judicial que o impedisse de se afastar do distrito da culpa por curto período. Ainda, alega a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e destaca a necessidade de cautelosa análise de prisão, tendo em vista, o momento de pandemia pela COVID-19. Por fim, afirma a existência do periculum in mora, pois o paciente se encontra na iminência de ser privado de sua liberdade por um decreto prisional que colide com toda a ordem jurídica vigente. Dessa forma, requer seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus para liminarmente conceder a ordem de revogação de prisão preventiva, bem como recolher o mandado de prisão em aberto, dando baixa no BNMP, em favor do paciente. No mérito requer a ratificação e manutenção da liminar. Subsidiariamente, requer seja revogado o mandado de prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, código de processo penal. É relatório. DECIDO. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos, verifico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, praticado novas infrações criminais contra a vítima. A medida protetiva de urgência foi deferida para resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, buscando evitar uma agressão maior, tendo sua função de ser no risco que a vítima corria em decorrência do comportamento do paciente. Tanto é assim que a decisão que determinou a prisão entendeu que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Dispõe o artigo 312, paragrafo único, do Código de Processo Penal que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (grifos nossos) Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou seja, no contexto dos autos, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na presente hipótese, a prisão foi decretada tendo em vista a existência de indícios de ocorrência de formas de violência contra a mulher, e pelo perigo do paciente estar em liberdade, visto que, somente o deferimento de medidas protetivas de urgência não foi suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, conforme se vê na decisão que determinou a prisão (ID 17533275): “(...) o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinada e manteve contato com a vítima, tendo, inclusive, praticado novos fatos em desfavor desta. Verifica-se, ainda, possível escalada de violência, agravada pela não aceitação do ofensor do término do relacionamento, uma vez que, mesmo após já ter medidas protetivas em seu desfavor, supostamente ingressou na residência da vítima, fez novas ameaças em seu desfavor e a intimidou utilizandose de um martelo, quebrando o telefone da enteada.” (grifos nossos) Assim, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, e, verifico, também, que, realmente, não foram apresentados fatos novos que justificassem o deferimento de revogação da prisão. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que, não há que se falar em revogação de prisão preventiva, se não apresentados fatos novos, aptos a desmerecer a medida cautelar. Confira-se: "PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INSUBSISTÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS A DESMERECER A PRETÉRITA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMA - FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME DE QUE CUIDA O ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS PRATICADO NO INTERIOR DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Incogitável falar-se em revogação de prisão preventiva, se não descortinado nenhum cenário novo apto a desmerecer a medida extrema, considerando os fortes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito tratado no artigo 33 da Lei de Drogas, praticado no interior do próprio estabelecimento prisional, na oportunidade em que a paciente desfrutava do tradicional banho de sol. 2. Considerando que o modus operandi revela acentuada gravidade que deságua na própria periculosidade da paciente, inegável que sua soltura confere alta probabilidade de colocar em risco o ambiente social, tanto mais quando se observa que a mesma, por estar experimentando regime mais brando relativo a outra condenação, tem acesso ao ambiente externo para trabalhar. 3. Sem dúvida, o fato de os indícios acusarem que a paciente estaria promovendo tráfico no próprio ambiente prisional, conclui-se que a não adoção da medida extrema serviria como verdadeiro estímulo a que persista em sua cruzada delitiva, negociando drogas no espaço interno do presídio e, com isso, gerando instabilidade e desequilíbrio naquele ambiente. 4. Denegou-se a ordem." (Acórdão 1229756, 07282056520198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) "Revista a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 316, § único, do CPP, na redação dada pela L. 13.964/19, e mantida essa, porque subsistem os fundamentos que a autorizam, inexistentes fatos novos a justificar a revogação, mantém-se a prisão preventiva." (Acórdão 1256068, 07146062520208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, tendo em vista a alegação da impetrante de necessária cautela na análise de prisão, em decorrência do atual momento de pandemia pela COVID-19, esclareço que as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ainda, a mera existência da pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. Dessa forma, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida. O paciente, além de descumprir a medida protetiva de urgência, conforme já citado, incorreu em novos crimes de grave ameaça, tendo a vítima relatado que o paciente foi “para cima dela”, “dando marteladas no ar” com um martelo de bater carne. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, não verifico, pelo menos em sede análise de liminar, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de julho de 2020 13:51:58. ROBSON BARBOSA Desembargador